Tribunal: TJMT
Processo: 1035351-47.2019.8.11.0041
Relator(a): SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-11-16
Data de publicação: 2022-11-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1035351-47.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Efeitos]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). MARCIO APARECIDO GUEDES, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[CARMEN DE FATIMA DUTRA - CPF: 387.659.779-04 (APELADO), RAPHAEL ALVES RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 029.195.661-05 (ADVOGADO), RUBENS RODRIGUES DOS SANTOS - CPF: 314.595.791-00 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELANTE), NELSON WILIANS FRATONI RODRIGUES - CPF: 668.018.009-06 (ADVOGADO), MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - CNPJ: 09.464.032/0001-12 (APELANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE), LOJAS RIACHUELO SA - CNPJ: 33.200.056/0001-49 (APELANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

Ementa.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO INDENIZATÓRIA – DIREITO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA – SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA - ÔNUS DA PROVA – DANOS MORAIS – MERA COBRANÇA – INDENIZAÇÃO DE CUNHO MORAL EXTIRPADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARCIALMENTE.

I - Houve cobrança indevida em nome da Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva das Requeridas, que deverão, portanto, responder pelos prejuízos causados ao consumidor.

II - A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

R E L A T Ó R I O

Egrégia Câmara.

Trata-se de recurso de Apelação Cível de n. 1035351-47.2019.8.11.0041 interposto por MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO S.A contra sentença proferida nos “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C.C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” onde litiga com CARMEN DE FATIMA DUTRA perante a 7ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá - MT.

Prolatada a sentença que consta sob ID. 143706745 o magistrado a quo julgou procedentes os pedidos formulados na inicial por CARMEN DE FATIMA DUTRA para confirmar a decisão de ID. 22687318, e condenar os Requeridos MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, ao pagamento dos valores cobrados e pagos indevidamente, acrescido de correção monetária (INPC) e de juros de 1% (um por cento) ao mês desde cada desembolso, o que deverá ser apurado em fase de cumprimento de sentença, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais, acrescidos de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da citação e correção monetária (INPC) a partir da sentença. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

Em suma, alega o recorrente sob ID. 143706746 ilegitimidade da passiva das LOJAS RIACHUELO S/A. Requer a reforma da sentença, a fim de reconhecer a ilegitimidade passiva da Apelante LOJAS RIACHUELO S/A, já que não possui nenhum tipo de gerência do cartão de crédito, com a extinção do feito sem resolução do mérito com relação a ela, nos termos dos artigos 337, 339, XI e 485, VI, do Código de Processo Civil.

Aduz a inexistência de falha na prestação de serviço e ausência de dever de indenizar. É inegável Excelências que houve um erro da segunda Apelante que processou de forma tardia o segundo pagamento realizado pela parte Apelada, lançando na fatura do cartão de crédito um parcelamento indevido. Contudo, a despeito de reconhecer que tal situação se revela bastante desagradável, não podem as Apelantes concordar com a condenação imposta pela sentença tão somente em decorrência das meras cobranças por parcelamento indevido, especialmente porque não há comprovação de nenhuma repercussão decorrente de tais cobranças.

Sustenta que caso mantida a condenação ao pagamento de indenização por danos morais, o que não se espera, de rigor a revisão do valor arbitrado, eis que totalmente divorciado dos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, tornando o comando sentencial em fonte de enriquecimento sem causa da parte Apelada.

Contrarrazões sob ID. 143706749.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Egrégia Câmara:

Cuida-se a demanda de AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO EM DOBRO DO INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS ajuizada por CARMEN DE FATIMA DUTRA, doravante denominada recorrida, em face de MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO AS, doravante denominadas recorrentes.

Narrou a Autora/recorrida que possui um cartão de crédito junto às Reclamadas/recorrentes, com limite total de R$ 6.040,00 (seis mil e quarenta reais). Asseverou que em Maio/2019 recebeu em sua residência Fatura no valor de R$ 2.377,09 (dois mil trezentos e setenta e sete reais e nove centavos); que pagou em dois momentos: 1) às 06h32 do dia 10 de maio pagou o valor de R$ 2.000,00 (dois mil reais); 2) às 09h07 do dia 10 de maio pagou o valor de R$ 377,09 (trezentos e setenta e sete reais e nove centavos). A soma total, portanto, de tais pagamentos, ocorridos no dia do vencimento da fatura, correspondeu à sua totalidade, quitando sua dívida relacionada a tal período.

Alegou que as Reclamadas/recorrentes não reconheceram tal pagamento e de forma unilateral, efetivaram o parcelamento da dívida em 15x de R$ 338,17 (trezentos e trinta e oito reais e dezessete centavos), cuja soma, ao final, corresponderá a R$ 5.072,55 (cinco mil setenta e dois reais e cinquenta e cinco centavos). Ou seja, em razão da falha na prestação do serviço das Reclamadas, a Autora além de pagar novamente pelo indébito, arcaria com juros remuneratórios de R$ 2.695,46 (dois mil seiscentos e noventa e cinco reais e quarenta e seis centavos).

O juiz a quo julgou a ação procedente para confirmar a liminar deferida e condenar os Requeridos MIDWAY S.A.- CREDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO e LOJAS RIACHUELO SA, na forma do artigo 42, parágrafo único do CDC, ao pagamento dos valores cobrados e pagos indevidamente, bem como, ao pagamento no valor de R$ 15.000,00 (quinze mil reais) a título de danos morais. Condenou a parte Requerida ao pagamento das custas e honorários advocatícios que fixou em 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do artigo 85, § 2º do NCPC.

A tese recursal funda-se em ilegitimidade passiva da recorrente RIACHUELO, inexistência de falha na prestação de serviço e dever de indenizar, ou, em pedido alternativo, a redução do quantum indenizatório.

PRELIMINARMENTE.

DA LEGITIMIDADE PASSIVA.

Inicialmente, se vislumbra a insurgência da reclamada/recorrente, relativa à sua ilegitimidade passiva.

O consumidor pode dirigir sua pretensão contra qualquer dos envolvidos na cadeia produtiva e comercial do produto e serviço. Trata-se de responsabilidade solidária, prevista no parágrafo único do art. 7º do CDC e § 1º do art. 25 do mesmo codex.

Dessa forma:

“RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER, C/C DANOS MATERIAIS E MORAIS. CARTÃO DE CRÉDITO. COBRANÇA INDEVIDA. LEGITIMIDADE PASSIVA DA BANDEIRA DO CARTÃO. CADEIA DE FORNECEDORES. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. PRECEDENTES STJ E DAS TURMAS RECURSAIS. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ADMINISTRADORA DO CARTÃO OMISSA NAS TENTATIVAS DE RESOLUÇÃO ADMINISTRATIVA. COMPENSAÇÃO DO PARCELAMENTO E ESTORNO DE JUROS. DANO MORAL NÃO CARACTERIZADO. MERO DISSABOR. REFLEXOS PATRIMONIAIS. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. Recurso das requeridas conhecidos e parcialmente providos.” (TJPR - 3ª Turma Recursal - 0002307-36.2019.8.16.0099 - Jaguapitã - Rel.: JUIZ DE DIREITO SUBSTITUTO JOSÉ DANIEL TOALDO - J. 06.06.2022)

É evidente que as faturas de cartão de crédito e cobrança advindas da recorrente MIDWAY S.A foram realizadas em decorrência de relação comercial com a recorrente RIACHUELO, motivo pelo qual inexiste possibilidade de exclusão da parte do imbróglio noticiado.

Rejeito a preliminar.

MÉRITO.

Inicialmente cumpre assentar que aplica-se o Código de Defesa do Consumidor no presente caso em obediência e a Súmula 297 do STJ que preconiza que "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras.".

A jurisprudência do STJ coaduna:

“7. Incide no caso o sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990), eis que se encontram presentes todos os elementos da relação jurídica de consumo (arts. 2º e 3º do Código de Defesa do Consumidor): o consumidor apelante como destinatário final econômico e fático do serviço/produto (prestação de serviços e fornecimento de crédito) fornecido pela instituição financeira apelada no mercado de consumo. Destaque-se entendimento sumulado pelo Superior Tribunal de Justiça: "O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras" (Enunciado n. 297).” (Acórdão 1178164, 07000183220198070005, Relator: HECTOR VALVERDE, 1ª Turma Cível, data de julgamento: 05/06/2019, publicado no DJE: 17/06/2019.).

A responsabilidade civil subjetiva é aquela causada por conduta culposa ou dolosa, ou seja, quando o agente causador do dano praticar o ato com negligencia ou imprudência ou conscientemente dirigir sua vontade à produção do resultado ilícito.

Nesse espeque existe também a responsabilidade civil objetiva, que dispensa a culpa.

O Código de Defesa do Consumidor, Lei 8.078/90, adota a responsabilidade objetiva nos termos dos artigos 12 e 14.

A responsabilidade civil contratual verifica-se quando o dano em ocorre em detrimento da pactuação ou execução de um contrato entabulado entre os envolvidos.

A responsabilidade extracontratual, que também é denominada de aquiliana, tem sua origem e desdobramentos a partir da lei de forma geral, e, quando violado não está expresso em nenhum contrato prévio entre os envolvidos.

A existência de dano é pré-requisito vital para a configuração de responsabilidade civil e indenização.

Preleciona o professor Rui Stoco:

“O dano é, pois, elemento essencial e indispensável à responsabilização do agente, seja essa obrigação originada de ato ilícito ou de inadimplemento contratual, independente, ainda, de se tratar de responsabilidade objetiva ou subjetiva.” (STOCO, 2007, p. 128).

Para que o dano seja indenizável é necessário que haja a violação de um interesse jurídico patrimonial ou extrapatrimonial de uma pessoa física ou jurídica.

É imprescindível neste caso que exista a prova categórica do prejuízo, bem como de prova que demonstre que o liame fático que originou esse prejuízo tenha nexo de causalidade com o comportamento decorrente da relação travada entre os litigantes.

Consignou o magistrado diretor fatos que são incontroversos nos autos:

“Ocorre que, conforme alegado pela própria Requerida, o débito referente a fatura com vencimento em 10/05/2019, foi devidamente quitado pela Autora no dia do vencimento, razão pela qual, é inadmissível a cobrança de divida já paga.

Desse modo, impõe-se concluir que houve cobrança indevida em nome da Autora, inexistindo nos autos qualquer justificativa para o afastamento da responsabilidade objetiva das Requeridas, que deverão, portanto, responder pelos prejuízos causados ao consumidor.”

Preleciona o CPC:

“Art. 374. Não dependem de prova os fatos:

I - notórios;

II - afirmados por uma parte e confessados pela parte contrária;

III - admitidos no processo como incontroversos;

IV - em cujo favor milita presunção legal de existência ou de veracidade.”

Destarte, é inequívoco a ilegalidade da cobrança indevida e necessidade de devolução dos valores cobrados.

Por sua vez, depreende-se das alegações deduzidas na inicial e dos documentos carreados aos autos, que os fatos narrados não devem ser considerados causa ensejadora de dano moral, sendo impossível quantificar o prejuízo da parte requerente.

Neste passo, a jurisprudência nacional é assente também no sentido de que a mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais. Veja-se:

“Quanto à possibilidade de configuração do dano moral presumido, saliente-se que a jurisprudência do STJ não reconhece a existência de dano moral in re ipsa pela mera cobrança indevida caracterizadora de falha na prestação de serviço público” (AgRg no AREsp 698.641/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 23/6/2015; AgRg no AREsp 673.768/RJ, Rel. Ministro Sérgio Kukina, Primeira Turma, DJe 23/4/2015; AgRg no REsp 1.516.647/RS, Rel. Ministro Herman Benjamin, Segunda Turma, DJe 22/5/2015).

“Inexistindo qualquer ato restritivo de crédito, a mera cobrança de valores por serviços não contratados não gera danos morais indenizáveis. Para afastar tal conclusão, seria necessário o revolvimento do substrato fático-probatório dos autos, o que é vedado em Recurso Especial, conforme dispõe o enunciado da Súmula 7 desta Corte.” (AgRg no REsp 1474101/RS, Rel. Ministro Og Fernandes, Segunda Turma, DJe 5/3/2015).

A mera cobrança indevida não é suficiente para, por si só, ensejar indenização por danos morais, por não se tratar de hipótese de dano moral in re ipsa, sendo necessária a demonstração inequívoca do dano efetivamente suportado, neste sentido.

Isto posto, CONHEÇO do recurso e DOU-LHE PROVIMENTO PARCIAL para extirpar a condenação em danos morais, mantendo irretocável o restante da sentença.

Redimensiono os honorários para que incidam de forma pro rata, com fulcro no art. 86 do CPC.

É
como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/11/2022